Tribunal: TJES
Processo: 5019032-25.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019032-25.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEZANE CARMELO DE LIMA SILVA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019032-25.2021.8.08.0048

RECORRENTE: JEZANE CARMELO DE LIMA SILVA

RECORRIDO:
99 TECNOLOGIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou improcedente o pleito reconhecendo ausência de conduta ilícita praticado pela ré.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar que o cancelamento de sua inscrição no cadastro da ré se deu de forma unilateral, violando os princípios d
a ampla defesa e do contraditório.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recurso interpostos, verifica-se que se encontram tempestivos, cabíveis e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DO

BENEFÍCIO DA

JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de
hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor em 2018
teria
firmado contrato de prestação de serviço como motorista de aplicativo da requerida
e, após encerrar seu labor diário percebeu
que a parceria com a ré havia sido encerrada, tendo sido informado apenas de que o motivo seria infração aos termos de uso, o que entende por conduta ilegal vez que o desligamento se deu de forma unilateral pela requerida, postulando dessa forma por condenação da ré ao pagamento em lucros cessantes e danos morais
indenizatórios
.

Preambularmente, imperioso se afirmar que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda não se amoldam às figuras previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois a recorrente coloca sua plataforma digital à disposição de motoristas profissionais, objetivando conectá-los com pessoas interessadas no serviço de transporte, logo, a parte recorrente, motorista autônomo, utiliza a plataforma para execução de sua atividade comercial, não se tratando de destinatário final do serviço. Veja-se

O contrato de intermediação digital em que o motorista presta serviços de transporte de passageiros e a ré fornece as solicitações de viagem pelos Serviços da UBER não é de consumo, tampouco de trabalho, submetendo-se ao regime jurídico comum do Código Civil. [...]. (TJ/DF, AI no 0037089-29.2016.8.07.0001, j. em 8.11.17).

Neste sentido, não há como reconhecer que o recorrente é hipossuficiente na relação havida entre as partes. Não há, portanto, nessa linha de raciocínio, como aplicar a regra de inversão do ônus probatório prevista no parágrafo 1º do artigo 373 do Código de Processo Civil. A relação existente entre a parte recorrida e a recorrente é, em verdade, comercial, de parceria, devendo o contrato estabelecido entre as partes ser analisado sob o prisma da legislação civil.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, entende-se que não devem prosperar, isso porque, mesmo que se não desconheça das possibilidades de intervenção do Estado-Juiz em negócios jurídicos celebrados particularmente ante evidente abusividade, tal realidade não é a dos autos, vez que o autor anuiu
presente
força de vontade e liberdade de contratação com os termos de uso impostos pela empresa ré, com isso,
e,
em análise dos autos, especificamente ao “
Termos de Uso do Motorista” (id.11841080) na cláusula 8.1 prevê
-se
o consentimento do motorista em que a empresa ré poderá à sua livre discrição, suspender ou cancelar sua utilização do serviço em diversas hipóteses, inclusive sem notificação prévia, como aduz cláusula 8.2.

CLÁUSULA 8.1

CLÁUSULA 8.2

Diante desse cenário, ressalta-se que o desligamento se deu após denúncia de abuso sexual de passageirar, com isso, nos termos alhures, a empresa ré está respaldada no estrito cumprimento de seu
ônus
em desligar o autor de seus sistemas, mesmo que inverídica tal denuncia, ressaltando-se que ao se filiar à plataforma ré o recorrente se sujeita aos termos de uso da mesma, que possui como política o desligamento dos parceiros apenas em razão da denúncia dos passageiros,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença de improcedência.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
15
% sobre o valor da
causa (R$24.000,00)
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.